Tribunal: TJDFT
Processo: 0707731-12.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. QUITAÇÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. BOLETO FRAUDADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. SÚMULA 479 DO STJ. INCIDÊNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Os réus, Banco Santander (Brasil) S.A. e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A, ora recorrentes, interpuseram recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Quanto ao primeiro réu, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e extingo o feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485 VI do Código de Processo Civil. Em relação ao segundo e terceiro réus, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) DECLARAR a inexistência do débito referente ao veículo HYUNDAI/HB20 1.6, cor prata, ano 2013, placa JJC 8596, RENAVAM 00529500906 pelo valor de R$ 6.000,00 e, por consequência, QUITADO o contrato de financiamento. b) CONDENAR as segunda e terceira empresas rés, solidariamente, a pagarem à requerente a título de indenização por danos morais o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. c) DETERMINO que se oficie ao SPC/SERASA para que, no prazo de cinco dias, proceda a exclusão do nome da parte autora de seus cadastros, pertinente ao contrato, objeto dos autos.

3. Alegam, em preliminar, a ilegitimidade passiva do Banco, ora primeiro recorrente, uma vez que o pagamento ocorreu em outra Instituição Bancária. O boleto foi pago em outra Instituição, portanto, o banco, primeiro recorrente não tem responsabilidade sobre o pagamento realizado. Esclarece que não praticou nenhuma conduta para o evento narrado na inicial.

4. Aduzem, que o Juizado Especial é incompetente, pois, o Art. 10 da Lei 9.099/95, veda qualquer forma de intervenção de terceiros. O pagamento foi realizado em favor de terceiros. Requerem a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

5. No mérito, afirmam não existir ato ilícito, sendo a recorrida a responsável pelos pagamentos dos seus boletos, sendo o primeiro recorrente, mero administrador e facilitador dos pagamentos, nos termos da Súmula 479/STJ. Portanto, se a responsabilidade de indenizar está fincada no trinômio dano, vício e nexo de causalidade entre ambos, e não tendo agido com culpa, falta o elo jurídico a dar ensejo a responsabilidade civil de indenizar por negligência. Afirmam que o código de barras e os dados do beneficiário, por ocasião do pagamento, é plenamente possível verificar o banco de origem. Se não há responsabilidade civil, muito menos o dano moral.

6. Insurgem-se contra o valor da condenação em danos morais, afirmando que não guarda nenhuma proporcionalidade com os fatos articulados na inicial. Requerem, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, e não sendo este o entendimento da e.Turma, que sejam os danos morais ajustados a patamar que atenda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A autora/recorrida, em contrarrazões, afirma que os recorrentes possuem legitimidade para figurarem no polo passivo. Os bancos tem colocado à disposição dos seus consumidores meios e modos mais modernos para realização de transações financeiras, devem, em igual medida, se precaverem e protegerem os consumidores com relação a segurança destas transações.

8. Afirma que no momento em que foi apresentado o boleto para pagamento de boa fé, a primeira recorrente deveria ter verificado a adulteração do código de barras e demais inconsistências do boleto bancário, pois, a expertise em dados bancários é deles.

9. Reitera que em momento algum informou seus dados pessoais ou dados do contrato com o banco recorrente, mas, tão somente o interesse em quitar o financiamento. Em contato telefônico, no número 4001-0909 (atendimento Santander Financiamento) foi informada de que não poderia realizar essa negociação por este canal e foi orientada pela atendente do banco a entrar na página eletrônica do Banco, qual seja, https://www.santander.com.br/santanderfinanciamentos para que realizasse o procedimento para quitação do contrato e assim a Recorrida fez. Recebeu a carta de renegociação e boleto bancário, com todas as informações da recorrida e também todo o layout do Banco Santander, primeiro recorrente. Requer a manutenção da sentença.

10. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Assim, uma vez que a parte autora atribui à parte recorrente a responsabilidade pelos danos sofridos, está presente a legitimidade passiva "ad causam". Preliminar rejeitada.

11. A preliminar de litisconsórcio passivo e a incompetência do Juizado Especial, também não devem ser acolhidas, a autora/recorrida incluiu no polo passivo da lide a Instituição Financeira apontada como beneficiária do boleto pago. Portanto, admite-se litisconsórcio nos termos do Art. 10 da Lei 90.99/95. Preliminar rejeitada.

12. No mérito, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).

13. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; e, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

14. Apesar dos argumentos dos recorrentes no sentido de buscar o afastamento do encargo indenizatório sob o argumento de que não teve participação na fraude do boleto emitido, é certo que as instituições financeiras são consideradas objetivamente responsáveis pelos ilícitos cometidos por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Tal situação caracteriza fortuito interno, o qual não obsta o reconhecimento do defeito na prestação do serviço, justamente em razão do dever especial de proteção que deve ser empregado, e constantemente renovado, por tais empresas para a preservação do patrimônio dos consumidores.

15. No presente caso, a instituição bancária, primeira recorrente, constava como emissora do boleto fraudado, ID 21501204, documento este que, no seu texto, continha com exatidão todos os dados referentes ao objeto do contrato de financiamento (número do contrato, valor do documento e data do vencimento), não sendo exigível da autora/recorrida que observasse, quando da leitura do código de barras, que o pagamento estava sendo feito a pessoa estranha.

16. Portanto, restou demonstrado que a autora, ora recorrida, foi contatada por estelionatário após acessar o sítio eletrônico do Banco no intuito de realizar a quitação antecipada do contrato, inferindo-se que o golpe teve início no sítio eletrônico da parte primeira recorrente, pelo qual foi possível obter dados da parte autora/recorrida e do contrato celebrado com a primeira recorrente.

17. A atuação de estelionatários não representa culpa exclusiva de terceiro, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Apesar das alegações das recorrentes, a situação em exame não apresenta qualquer peculiaridade que justifique a inaplicabilidade da súmula, de forma que as recorrentes respondem pelo dano material suportado pela autora/recorrida no valor do boleto fraudado e comprovadamente pago, ID 21501198.

18. O dano moral restou comprovado, a autora/recorrida, mesmo com o presente feito em andamento, teve o seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, ID 21501511.

19. Na seara da fixação do valor da indenização devida, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir às recorrentes uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.

20. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica da parte, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, deve ser mantido o valor fixado pelo Juízo de 1o grau, uma vez que é suficiente e adequado à reparação dos danos morais sofridos pela autora/recorrida. Ademais, a mudança de sua decisão pressupõe a existência de elementos que demonstrem ter ocorrido efetivo equívoco, quando da fixação.

21. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

22. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.